Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-80.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSUAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PROVA PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIDA.
1. A ausência de mínima comprovação, a sustentar a versão defensiva de que o sinistro automobilístico fatal decorreu de culpa exclusiva da vítima, aliada a comprovação documental e testemunhal da embriaguez, levam à efetiva caracterização do delito positivado no artigo 302, § 3o, da Lei 9.503/97.
2. Apelação não provida.